Tribunal: TJSP
Processo: 2109681-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Abuso de Poder
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão da impetrante à suspensão do ato que determinou ex officio a sua inclusão no regime especial de recolhimento do ICMS – Indeferimento da liminar – Inconformismo da impetrante – Não cabimento – Ausência de indícios da imputada ilegalidade ou de abuso de poder por parte da autoridade impetrada a fundamentar a postulada suspensão –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão da impetrante à suspensão do ato que determinou ex officio a sua inclusão no regime especial de recolhimento do ICMS – Indeferimento da liminar – Inconformismo da impetrante – Não cabimento – Ausência de indícios da imputada ilegalidade ou de abuso de poder por parte da autoridade impetrada a fundamentar a postulada suspensão – Elementos nos autos que, por outro lado, denotam o inadimplemento reiterado da empresa contribuinte, a autorizar a sua inclusão, de ofício, no regime especial de fiscalização – Enquadramento com fulcro no art. 71 da Lei Estadual 6.374/1989 e amparo na jurisprudência do C. STJ – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não elidida – Ausência dos requisitos legais que autorizassem a concessão da medida liminar pleiteada, notadamente, o fundamento relevante (fumus boni iuris) e o risco de ineficácia da medida concedida ao final (periculum in mora) – Precedentes desta C. Câmara e Corte – Decisão mantida – Recurso não provido.